Tribunal: TJDFT
Processo: 0717513-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE CAPACIDADE. MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE FINANCEIRA GENITORES. ALTERAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para fixação dos alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade; analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.
1.1. Em relação aos alimentos provisórios, estes servem, como ponderado por Maria Berenice Dias, "para garantir os recursos necessários à subsistência daquele a ser alimentado no fluir do processo" (In "Manual de Direito das Famílias", 5a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009).
2. O menor tem suas necessidades presumidas e foi demonstrada a capacidade dos genitores.
3. Inviável, em sede antecipatória, a minoração dos alimentos fixados em primeira instância, sendo necessária a dilação probatória para que o genitor demonstre suas despesas e o quanto pode pagar.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.